Tribunal: TJDFT
Processo: 0718179-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718179-97.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: I. A. L., POLYANA OLIVEIRA LIMA ALVES REPRESENTANTE LEGAL: POLYANA OLIVEIRA LIMA ALVES APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. D E S P A C H O Por se tratar de demanda que discute interesse de incapaz, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos. Brasília, 08 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora